Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-37.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-37.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ADRIANA PIRES - CPF: 848.339.631-91 (APELADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ADRIANA PIRES - CPF: 848.339.631-91 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ADRIANA PIRES FARIA E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO DA COOPERATIVA SICREDI.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios apenas para afastar a capitalização composta de juros, constituindo título executivo judicial em favor da cooperativa autora. Recurso adesivo da instituição financeira
sustentando deserção do apelo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença impede o conhecimento do recurso por deserção; (
ii
) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (
iii
) saber quais os efeitos jurídicos do reconhecimento da abusividade da capitalização composta de juros não expressamente pactuada, especialmente q
uanto à caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser reiterado em grau recursal, sendo indevida a negativa do benefício sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o e §7o, do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial contábil por entender que a controvérsia é eminentemente jurídica e pode ser solucionada mediante análise documental.

5. Reconhecida a abusividade da capitalização composta de juros no período da normalidade contratual, por ausência de
pactuação
expressa, impõe-se a aplicação da tese firmada no Tema 28 do STJ, com a consequente descaracterização da mora.

6. A descaracterização da mora afasta a exigibilidade de encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual, devendo o saldo devedor ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, com incidência apenas d
e juros remuneratórios simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provi
da. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da abusividade da capitalização composta de juros não expressamente pactuada descaracteriza a mora do devedor.

2. Descaracterizada a mora, devem ser afastados os encargos moratórios, com apuração do saldo devedor em liquidação de sentença por simples
cálculos
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA PIRES FARIA

(ID.
324576352
)
e de Recurso Adesivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

(ID. 324576354), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Monitór
ia no 1002624-37.2025.8.11.0037,
ajuizada pela cooperativa em face de ADRIANA.

A sentença (ID.
324575896
)
acolheu parcialmente os embargos monitórios apenas para afastar a capitalização composta de juros, mas constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 49.675,84
(quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), mediante abatimento de quantia a ser apurada
.

Em razões recursais (ID.
324576352
),
ADRIANA defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por
carência de fundamentação, afirmando que o Juízo
a quo
deixou de analisar importantes teses defensivas, bem
como cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de prova pericial contábil e erro no indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação
para comprovação da hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta o excesso de execução, a ilegalidade da cumulação dos encargos e a necessidade de descaracterização da mora, requerendo a reforma integral da sentença.

Subsidiariamente, pugna pela revisão contratual, com a adequação das cláusulas e encargos aos princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

Contrarrazões
da apelada
pelo não conhecimento

em razão de alegada deserção e, no mérito, pelo desprovimento (ID.
324576354)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Cooperativa Sicredi ajuizou Ação Monitória em face de Adriana, visando receber R$ 49.675,84 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), valor atualizado do débito decorrente do inadimplemento das parcelas do Contrato n. C31230713-2, firmado entre as partes e cujo vencimento antecipado se deu em 01/10/2024.

O feito teve regular processamento.

Citada, a requerida/apelante opôs Embargos Monitórios (ID.
324575884),
nos quais requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de que o título apresentado careceria de liquidez e exigibilidade.

No mérito,
sustentou a abusividade da capitalização composta dos juros remuneratórios, alegando inexistir
pactuação
expressa nesse sentido; a nulidade dos encargos moratórios, diante da descaracterização da mora; o recálculo do débito com aplicação de juros simples; bem como a repetição do indébito.

Requereu, ainda, a produção de prova pericial contábil, juntando parecer técnico no qual, ao recalcular o débito com juros simples, concluiu pela ocorrência de pagamento a maior no montante de R$ 17.330,76 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e setenta e seis centavos).

A cooperativa apresentou impugnação aos embargos (ID. 324575891).

Por conseguinte, a requerida/embargante apresentou manifestação contrária ao julgamento antecipado do mérito,
reiterando
o pedido de produção de prova pericial contábil (ID. 324575894).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes
embargos monitórios, apenas para afastar a capitalização composta dos juros remuneratórios, julgando procedente a ação monitória e convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Inconformada, recorre a parte requerida/e
mbargante.

Inicialmente, a cooperativa

apelada

defende o
não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que a justiça gratuita foi indeferida na sentença e a Apelante não recolheu o preparo.

Contudo, a preliminar deve ser afastada.

Embora o benefício tenha sido indeferido na sentença, a apelante reiterou o pedido de gratuidade em sede recursal, providência expressamente admitida pelo artigo 99, §7o, do
CPC/2015.

Além disso, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a benesse sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em afronta ao disposto no artigo 99, §2o, do CPC. Tal vício processual não pode servir de óbice ao exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Portanto
, a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF), concedo o benefício da gratuidade de justiça à Apelante
tão somente em grau recursal,
especificamente para o processamento e julgamento deste recurso.

Assim,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo para afastar a preliminar de deserção.

Por consequência,
conheço
do recurso interposto pela requerida/embargante
, pois presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Superada a admissibilidade, a apelante suscita a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil. Não prospera a tese recursal.

Isso porque, como cediço, vigora no
ordenamento processual pátrio o princípio do livre convencimento motivado,
que estabelece que o Juízo, enquanto
destinatário final da prova,
pode
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC
.

No caso em comento, verifica-se que
o pedido de prova pericial
se baseia
exclusivamente na divergência quanto ao valor do débito, decorrente da aplicação de cláusulas contratuais e critérios de incidência de juros, controvérsia de natureza eminentemente jurídica, que prescinde de dilação probatória técnica na fase de conhecimento.

A propósito, decidiu este E. Tribunal em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 370 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.
Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova se dá em decisão fundamentada e os documentos já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado. As alegações de abusividade de juros e de capitalização indevida resolvem-se, predominantemente, no campo jurídico, bastando a análise dos contratos, extratos e faturas já juntados, sem necessidade de perícia técnica.
(...) O indeferimento da prova pericial encontra amparo nos princípios da celeridade e economia processual, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa. Tese de julgamento:
O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a controvérsia
é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.
Questões relativas à abusividade de juros e capitalização de encargos podem ser resolvidas mediante análise documental, sem necessidade de perícia
técnica.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278185320258110000,
Relator.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)
– destaquei.

Assim, u
ma vez definidos os p
arâmetros jurídicos da dívida (
como a exclusão da capita
lização já operada na sentença)
, a apuração do
quantum
debeatur
pode ser relegada à fase de liquidação de sentença mediante simples cálculos aritméticos, conforme autoriza o artigo 509, § 2o, do CPC, inexistindo prejuízo à defesa
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mesmo modo,
julgo prejudicada
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto as alegações ali deduzidas se confundem com o próprio mérito recursal, o qual será integralmente apreciado por esta Corte, em razão do efeito devolutivo amplo previsto no artigo 1.013 do CPC.

No mérito,

a
controvérsia cinge-se aos efeitos decorrentes do reconhecimento da abusividade da capitalização
composta
de juros não expressamente pactuada.

D
estaca-se
que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

A apelante, na qualidade de destinatária final do crédito, e a cooperativa apelada, na condição de fornecedora de serviços financeiros, enquadram-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do CDC

Tal
enquadramento
autoriza a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, bem como impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao aderente, mitigando o princípio do pacta sunt servanda em prol do equilíbrio contratual.

Na hipótese dos autos,
o juízo sentenciante reconheceu expressamente a ilegalidade da capitalização composta dos juros remuneratórios, ante a ausência de
pactuação
expressa. Tal conclusão não foi objeto de impugnação pela cooperativa apelada, tornando incontroversa a cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

Entretanto, a sentença restou omissa em relação aos efeitos do reconhecimento da abusividade.

Diante desse cenário, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 28 dos Recursos Repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), segundo a qual
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO
FENERATÍCIO.
EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO (TEMA 953/STJ).
DESCABIMENTO DA
COBRANÇA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28/STJ).
AGRAVO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1 .
"A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação
" (Tema 953/STJ). 2. Ausência de
pactuação
no caso concreto, impondo-se a exclusão desse encargo.
3 .
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (Tema 28/STJ).
4. Descaracterização da mora no caso concreto.
(...)”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1561639 SC 2015/0256755-0,
Relator.:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2017)
– destaquei.

A mora do devedor não se resume ao simples atraso no cumprimento da obrigação, exigindo também o elemento subjetivo da culpa.

Quando o credor exige quantia indevida, fundada em cláusulas ilegais, afasta-se a culpa do devedor
pelo inadimplemento
, pois não lhe era exigível o pagamento de valor majorado por encargos abusivos.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para declarar descaracterizada a mora da Apelante.

Como consequência da descaracterização da mora,
tornam-se indevidos todos os encargos moratórios incidentes sobre o saldo devedor recalculado, tais como juros de mora, multa contratual ou eventual comissão de permanência.

A propósito, é o entendimento deste E. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.

Verificada a abusividade dos juros no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, com o afastamento de todos os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), conforme orientação firmada no
REsp
1.061.530/RS.
(...)
Tese de julgamento:
(...)
2. Verificada a abusividade contratual, afasta-se a caracterização da mora e, por consequência, os encargos moratórios
.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10332216520238110002,
Relator.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)
– destaquei.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para afastar os juros moratórios e a multa contratual do cálculo da dívida, devendo o título executivo judicial ser constituído apenas pelo valor principal, acrescido de juros remuneratórios simples.

A apuração do saldo devedor remanescente deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, observados os parâmetros ora fixados, com a aplicação de correção monetária por índice oficial a ser definido naquele momento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
conceder a gratuida
de de justiça em grau recursal
e, no mérito, reformar a sentença para reconhecer a descaracterização da mora da apelante em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade, determinando o afastamento dos
juros moratórios e da multa contratual, com a apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela Cooperativa
Sicredi
.

Considerando o resultado do julgamento
,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a
cooperativa
apelada ao pagamento das custas processuais e honorários a
dvocatícios, estes fixados em 12
% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do
CDC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026